Tribunal: TJDFT
Processo: 0724379-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724379-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSELHO NACIONAL DE CHEFES DE POLICIA CIVIL EMBARGADO: CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia - CONCPC (ID no 36358890) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso do réu; conheceu e deu provimento ao recurso da autora (ID no 37598826). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO